Tribunal: TJDFT
Processo: 0757191-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. FRAUDE. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. SÚMULA 28 DA TUJ. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AUTOR. FORNECIMENTO DE DADOS E ENTREGA DO CARTÃO QUE PERMITIU A FRAUDE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DESTOANTE DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
4. Na hipótese, as evidências indicam que o consumidor e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque permitiu ao fraudador o acesso ao cartão de crédito e senha. O segundo, porque violou o seu dever de segurança ao não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor.
5. O autor, de 63 anos, é aposentado, com intensa vida bancária e alto perfil de transações e limites, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-la do evento em que ignorou os alertas da instituição bancária e entregou o cartão de débito/crédito e senha para terceiro, permitindo o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo (R$ 11.640,00).
6. Sob a perspectiva do banco, inexistindo prova da autorização do consumidor para as duas compras no total de R$ 18.500,00 no cartão de crédito em curto espaço de tempo, seguidas da compra de R$ 4.870,00 no cartão de débito, evidencia-se a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base no perfil do cliente, devendo também responder pela metade do prejuízo do autor.
7. Cabe às instituições financeiras assumir o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela metade do prejuízo.
8. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autor e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo.
9. Culpa concorrente. Precedentes: APC 07309102820228070001, 4a T. Rel. Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA,4a T; Dje 26/4/2023. APC 07358048120218070001, 4a T. rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, PJe: 23/12/2022; APC 07406464120208070001, 7a T., rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, PJe: 6/9/2021; APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022).
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
11. Sem custas e sem honorários.